Tribunal: TJMT
Processo: 1005708-02.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial interposto no Agravo de Instrumento no 1005708-02.2021.8.11.0000
Recorrente: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S. A
Recorrido: MAURÍCIO CESAR DE ARRUDA E SILVA
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S. A com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que julgou prejudicado o recurso da parte recorrente, com a seguinte ementa (ID 107323967):
AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO – PREJUDICIALIDADE – EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA FUNDADA NA SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO EVIDENCIADA NA ORIGEM – SENTENÇA SUPERVENIENTE – PERDA DO OBJETO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A sentença superveniente e extintiva do cumprimento de sentença acarreta a perda do objeto do recurso de agravo de instrumento, impedindo a apreciação da irresignação interposta. Decisão mantida.
(RAI n° 1005708-02.2021.8.11.0000, Rel. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 28.10.2021)”.
A parte recorrente sustentou negativa de vigência aos artigos 1.015, caput, 932 e 946, inciso V, e parágrafo único, do Código de Processo Civil, além de dissídio jurisprudencial, ao argumento de que não houve a perda superveniente do agravo de instrumento, haja vista que este recurso fora interposto para arguir nulidade de intimação do ato que determinou o início do cumprimento de sentença.
Neste trilhar, defendeu que, caso reconhecida a nulidade da intimação, que é a tese defendida neste Agravo de Instrumento, a sentença que declarou extinta a execução será desconstituída, razão pela qual não ocorre a mencionada perda superveniente do objeto.
Assegurou que “a perda do interesse recursal ocorre quando o Magistrado de piso atende (em sentença) a finalidade que pretendíamos com o Agravo antes do processamento do Recurso. (...) Entretanto, a sentença não julgou de acordo com o pugnado no recurso de agravo de instrumento porque julgou em desfavor ao Agravante, mais precisamente, julgou procedente a penhora que o Agravante pretende ser anulada, tendo por consequência lógica nítido interesse recursal nos autos em epígrafe!!. Se for neste sentido, não há que falar em perda superveniente do interesse recursal, logo, o R.deve sim ser conhecido E JULGADO, POIS TRATA EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO PROCESSUAL, ATO PROCESSUAL, VÍCIO FORMAL, PELO QUAL NÃO SE OPERA PRECLUSÃO, podendo ser alegado até última instância” (ID 110795470 - Pág. 15).
Defendeu, ainda, que a relatora não tem o poder legal de julgar monocraticamente o agravo para inadmiti-lo após concedido o prazo para ofertar as contrarrazões recursais, bem como a ora recorrente não foi intimada nos termos do § único do artigo 932 do CPC para sanar eventual vício constante na minuta.
Ao final, requereu o provimento do recurso “determinando-se a NULIDADE do acórdão oriundo do Agravo Interno oposto nos autos do Agravo de Instrumento - Autos PJE n. 1005708-02.2021.8.11.0000, bem como, por consequência, declarando também a nulidade da Decisão que julgou prejudicado o Agravo de Instrumento para fim de retornar o processo ao tribunal a quo e ocorrer o Julgamento do Agravo de Instrumento originário a fim de que as nulidades processuais sejam devidamente julgadas”. (ID 110795470 - Pág. 22).
Recurso tempestivo e preparado (IDS 111027991 e 110969481).
Contrarrazões pelo não seguimento do recurso (id. 113623466)
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
2- Da falta de dialeticidade - Súmula 283/284 STJ
Na interposição dos recursos, as respectivas razões devem ser redigidas de forma precisa e completa, de modo a questionar todos os fundamentos do acórdão impugnado, pois o apontamento incompleto dos supostos equívocos do decisum justifica a sua integral manutenção, já que a parte não impugnada pode ser suficiente como fundamentação e não permitir a reforma do julgado.
Se não há impugnação completa, ocorre ofensa ao princípio da dialeticidade, incidindo o óbice das Súmulas 283 e 284 do STF.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO REQUERIDO.
1. Admissível o agravo, apesar de não infirmar a totalidade da decisão agravada, pois a jurisprudência do STJ é assente no sentido de que a impugnação de capítulos autônomos da decisão recorrida apenas induz à preclusão das matérias não impugnadas.
2. A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõem o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes.
3. Os negócios jurídicos inexistentes e os absolutamente nulos não produzem efeitos jurídicos, não são suscetíveis de confirmação, tampouco não convalescem com o decurso do tempo, de modo que a nulidade pode ser declarada a qualquer tempo, não se sujeitando a prazos prescricionais ou decadenciais. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ.
4. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp 489.474/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 17/05/2018).
Quanto à alegação de violação aos artigos 1015, caput, 932 e 946, inciso V, e parágrafo único, do Código de Processo Civil, nos quais a parte recorrente sustentou que não ocorreu a perda superveniente do objeto deste Agravo de Instrumento por ocasião da sentença que julgou extinta a execução, bem como, que a relatora não teria qualquer amparo legal para julgar monocraticamente a questão, verifica-se que as razões recursais são incompletas e não impugnam precisamente todas as fundamentações do acórdão.
A Câmara julgadora, quanto essas controvérsias, entendeu que a sentença superveniente e extintiva do cumprimento de sentença acarreta a perda do objeto do recurso de agravo de instrumento, impedindo, assim, a apreciação da irresignação interposta. Todavia, deixou claro que “qualquer discussão pendente no curso do processo originário (...) poderá ser levada à apreciação judicial no bojo de eventual recurso de apelação”.
Ademais, no tocante a violação ao artigo 932 inciso, inciso V do CPC esclareceu a relatora que “não há que se cogitar de violação ao princípio da colegialidade, isso porque há clara e expressa previsão do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e do artigo 51, inciso I-B, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, que permite o reconhecimento monocrático da prejudicialidade evidenciada”.
Com isso, observa-se que a parte recorrente abordou a questão de forma incompleta, porquanto não impugnou os fundamentos da decisão recorrida acima expostos, quais sejam: a) perda do objeto do agravo porque o seu conteúdo pode ser discutido em sede de apelação; b) possibilidade de julgamento monocrático porque o recurso foi julgado prejudicado, e não inadmitido.
Dessa forma, considerando que as razões recursais não impugnam exatamente os fundamentos do acórdão recorrido, há violação ao princípio da dialeticidade, o que impede a admissão do recurso.
Diante da falta de dialeticidade, resta prejudicada a análise da admissibilidade recursal pelo artigo 105, inciso III alínea “c” da Constituição Federal, que pressupõe decisões a respeito de idênticas premissas de direito a recair sobre o aresto confrontado e paradigma.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça